Tribunal: TJMT
Processo: 1045950-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045950-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY ANTONIO TOMAZ - CPF: 872.137.531-34 (RECORRENTE), JOAO PEDRO SOUZA CARVALHO - CPF: 033.563.411-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WESLEY ANTONIO TOMAZ - CPF: 872.137.531-34 (RECORRIDO), JOAO PEDRO SOUZA CARVALHO - CPF: 033.563.411-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado no
1045950-58.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes:
WESLEY ANTONIO TOMAZ e BANCO BMG S.A
.

Recorridos:
WESLEY ANTONIO TOMAZ e BANCO BMG S.A

Data do Julgamento virtual:
12 A 14/05/2026
.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE ÁUDIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débitos, condenou a reclamada à restituição em dobro de valores descontados e ao pagamento de danos morais, posteriormente integrada por embargos de declaração para determinar a compensação de valores. O autor alega inexistência de contratação de cartão de crédito com descontos em folha, enquanto a instituição financeira sustenta a regularidade do contrato, apresentando áudios de confirmação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do serviço bancário impugnado; (ii) estabelecer se a necessidade de prova pericial sobre áudio torna o Juizado Especial incompetente para o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia sobre a existência de contratação exige análise técnica dos áudios apresentados, especialmente diante da impugnação do autor quanto à autenticidade da gravação.

4.

A confirmação de dados pessoais e bancários nos áudios não é suficiente para formar convicção sem a realização de perícia técnica especializada.

5.

A prova pericial é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que se destinam a causas de menor complexidade, conforme os princípios da oralidade, simplicidade e celeridade.

6.

A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

7.

A necessidade de perícia técnica impõe o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Processo extinto sem resolução do mérito e recursos prejudicados.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação de áudio utilizado para comprovar contratação exige prova pericial técnica. 2. A necessidade de perícia caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais. 3. A competência dos Juizados Especiais é definida pelo objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1021649-23.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05/04/2022.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar
a inexistência dos débitos reclamados na inicial, condenar

a parte ré a devolver, em dobro, o importe total de
R$ 3.148,44 (três mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos),
indevidamente descontados da conta bancária da parte autora, além dos valores que foram exigidos no decorrer do processo, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ), e juros moratórios à razão de 1% a. m. a contar da citação
, e ao pagamento de
danos morais
na quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

O juízo a quo acolheu os Embargos de Declaração oposto pelo Banco BMG S.A, e determinou que a parte reclamante proceda à devolução do valor tomado emprestado, com correção monetária pelo INPC, a partir da data do crédito e juros pela taxa SELIC, desde a citação.

O reclamante postula o afastamento da condenação de compensação de valores imposta na sentença de Embargos de Declaração.

A reclamada pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que teve descontos de valores, em folha de pagamento, referente ao serviço de cartão de crédito do Banco BMG S.A, entretanto, afirma que desconhece tal serviço, pois jamais realizou qualquer negócio jurídico com a reclamada.

A reclamada, em defesa e em grau recursal, apresentou áudios da confirmação da contratação do serviço ora impugnado e telas sistêmicas.

Apesar de o juízo
a quo
não ter levado em consideração as gravações telefônicas juntadas pela reclamada, entendo pela necessidade de realização de perícia técnica, com a finalidade de sanar todas as dúvidas em relação à contratação do serviço ofertado pela reclamada. Isso porque o reclamante negou o vínculo contratual, mas nos áudios há confirmação de dados pessoais e de dados da conta bancária.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS – JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE -

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais. 2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1021649-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.o da Lei n.o 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADOS OS RECURSOS
interpostos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026